Tribunal: STF
Processo: ARE 1339500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TCE PARA PROCESSAMENTO DE MULTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. SÚMULA 393/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Consoante estabelecido na súmula 393/STJ, \"A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória\";



    2. In casu, os argumentos expendidos deveriam ter sido propostos em outro tipo de recurso, que não a Exceção de Pré-executividade;



    3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31 e 71 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insta salientar, que a discussão quanto à competência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins em condenar a aqui Agravante ao pagamento de multa, necessita de dilação probatória para sua conclusão.



    Coadunando com este entendimento, cito julgados:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inviável o exame da nulidade da CDA em exceção de pré-executividade quando for necessária a dilação probatória para o correto desate da lide; 2. In casu, os argumentos de nulidade da CDA, nulidade da multa imposta, afronta ao art. 5º, II da CF e inconstitucionalidade do art. 159 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado deveriam ter sido propostos em outro tipo de recurso, que não a Exceção de Préexecutividade; 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-TO - AI: 0015536-63.2019.827.0000, Relator: Des(a). RONALDO EURÍPEDES, data do julgamento 27/11/2019, 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL). 



    Conforme se pode inferir, todas as alegações suscitadas pela Agravante necessitam de exame mais acurado, de extensa dilação probatório, sabidamente não cabível na exceção de pré-executividade.



    Ademais, insta salientar que o recurso cabível na origem, onde se necessita de dilação probatória para comprovação das alegações do Agravante, seriam os embargos à execução.



    Na hipótese dos autos, não verifico nenhuma ilegalidade a ser combatida na decisão proferida pelo magistrado a quo. Portanto devem ser mantidos seus efeitos em toda sua plenitude. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente